Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VACATIO LEGIS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ENTRE JANEIRO E MARÇO DE 2022. RESSARCIMENTO. PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 271 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento, por força do art. 1.030, II, do CPC, das apelações interpostas pelas partes contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, diante do julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a partir de quando a Lei Complementar no 190/2022 passou a produzir efeitos para fins de cobrança do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.266 impede a cobrança do tributo no exercício de 2022 no caso concreto; e (iii) determinar a possibilidade de restituição de valores recolhidos indevidamente em mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE (Tema no 1.266), a Lei Complementar no 190/2022 passou a produzir efeitos a partirdo término da vacatio legis nela prevista, tornando possível a cobrança do ICMS/DIFAL desde então, não havendo necessidade da observância das anterioridades nonagesimal e de exercício.
3.1. A colenda Corte Suprema, no precedente firmado sob o Tema no 1.266,modulou os efeitos do acórdão exarado,de modo a preservar asegurança jurídica eaproteção da confiança legítima, para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022,em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
4. A modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal possui caráter excepcional e está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) o ajuizamento de ação judicial questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até a data do julgamento da ADI no 7.066 (29/11/2023) e (ii) a ausência de recolhimento do tributo no exercício financeiro de 2022.
5. No caso concreto, embora o mandado de segurança tenha sido impetrado em 2022, restou comprovado nos autos que a impetrante efetuou o recolhimento do ICMS-DIFAL ao longo de todo o exercício de 2022, circunstância que impede a aplicação da modulação de efeitos para afastar integralmente a exigência do tributo naquele ano.
6. Reconhece-se, contudo, a inexigibilidade do tributo durante o período de vacatio legis da Lei Complementar no 190/2022, isto é, entre janeiro e março de 2022, uma vez que, nesse intervalo temporal, ainda não havia norma eficaz apta a autorizar a exigência do tributo.
7. Nos termos da Súmula no 271 do STF e do art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, sendo admissível apenas o ressarcimento de valores cujo fato gerador seja posterior à impetração.
8. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 24/02/2022, eventual restituição limita-se aos valores recolhidos após essa data e antes do início da produção de efeitos da LC no 190/2022, restringindo-se, no caso concreto, ao valor pago no mês de março de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária e recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A Lei Complementar no 190/2022 passou a produzir efeitos apenas após o transcurso da vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal, em 04/04/2022.
2. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema no 1.266 da repercussão geral somente se aplica aos contribuintes que, cumulativamente, tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o ICMS-DIFAL no exercício de 2022.
3. Não configurados simultaneamente tais pressupostos, não se aplica a modulação, sendo legítima a exigência do tributo no referido exercício, observada apenas a vacatio legis nonagesimal da Lei Complementar no 190/2022.
4. É inexigível o ICMS-DIFAL no período de janeiro a março de 2022, em razão da vacatio legis da Lei Complementar no 190/2022.
5. Em mandado de segurança, a restituição de valores indevidamente recolhidos limita-se aos pagamentos realizados após a impetração do writ.